Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-17.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001139-17.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DERIVALDO FRANCISCO SANTOS

Advogado(s)
:
MAICK DE JESUS AMARAL, WILLIAM MENDES DOS SANTOS, JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante biometria facial e ausência de comprovação de desvio fraudulento dos valores creditados. O autor sustenta ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante utilização indevida de seus documentos pessoais e selfie, requerendo a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) saber se a fraude praticada mediante utilização indevida de dados biométricos de consumidor idoso configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) saber se são devidas a repetição do indébito e a compensação por danos morais; e (v) saber quais os critérios aplicáveis à atualização monetária e incidência de juros após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito para julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.
As instituições financeiras submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal.

5.
A contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante simples apresentação de documentos pessoais
e

suposta
selfie não é suficiente para comprovar manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

6.
A ausência de comprovação da efetiva cadeia de validação da contratação digital, incluindo informações sobre IP do dispositivo, geolocalização, gravação da negociação e demais elementos técnicos de rastreabilidade, impede o reconhecimento da regularidade da contratação bancária.

7.
A fraude praticada mediante utilização indevida de documentos pessoais configura fortuito interno inerente à atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

8.
A ausência inicial de juntada de extratos bancários pelo consumidor não afasta, isoladamente, a verossimilhança da narrativa autoral, especialmente diante do registro prévio de boletim de ocorrência e da demonstração de contratação eletrônica atípica.

9.
Configurada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os quais decorrem in re ipsa da indevida constrição de verba alimentar de consumidor idoso.

10.
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º e 3º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexistência do débito, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §§1º e 3º, 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, 429, II, e 435; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14, caput e §3º, 17 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.